Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-09.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação que visa à rescisão do contrato e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente o pedido com relação à corré e parcialmente procedente o pedido com relação ao corréu. Apelo dos demandados. A legitimidade da ré é matéria que se confunde com o mérito e como tal foi analisada. Danos morais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação que visa à rescisão do contrato e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente o pedido com relação à corré e parcialmente procedente o pedido com relação ao corréu. Apelo dos demandados. A legitimidade da ré é matéria que se confunde com o mérito e como tal foi analisada. Danos morais configurados e arbitrados em valor razoável. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007107-09.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes FABIANO
CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA LÚCIA PASCHOALOTTO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCOS JOEL SCARPEL e
APARECIDA CONCEIÇÃO SCARPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-09.2018.8.26.0597 -Voto no 10.163
2
VOTO N° 10.163
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação
que visa à rescisão do contrato e à condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença
que julgou improcedente o pedido com relação à corré e
parcialmente procedente o pedido com relação ao corréu. Apelo
dos demandados. A legitimidade da ré é matéria que se confunde
com o mérito e como tal foi analisada. Danos morais configurados
e arbitrados em valor razoável. Sucumbência recíproca. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 68/72, que julgou improcedentes os pedidos com relação à
corré Maria Lucia Paschoalotto Da Silva, ao passo que julgou parcialmente
procedentes os pedidos com relação ao corréu Fabiano Caetano Da Silva,
para condená-lo ao pagamento de danos materiais, consistente no valor de R$
23.751,00 e mais o montante equivalente ao computador pessoal perecido, a
ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da data da sentença e de juros de mora desde o
evento danoso. Ainda, o Juízo de primeiro grau entendeu pela sucumbência
mínima dos autores e condenou os réus ao pagamento da totalidade das
verbas de sucumbência.
Inconformados, apelam os demandados a fls. 75/79.
Sustentam os recorrentes, em suma, que a corré Maria
Lucia Paschoalotto Da Silva é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
processo. Alegam que os autores sucumbiram completamente quanto à
aludida demandada, de modo que devem arcar com as despesas e honorários
de sucumbência. Negam a existência de danos morais indenizáveis.
Subsidiariamente, impugnam o quantum arbitrado a tal título e defendem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-09.2018.8.26.0597 -Voto no 10.163
3
os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do valor. Requerem,
pois, a reforma da r. sentença.
Recurso sem preparo, por serem os apelantes beneficiários
da gratuidade da Justiça.
Contrarrazões a fls. 83/86.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões de apelação preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o
seu conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Marcos Joel Scarpel e
Aparecida Conceição Scarpel em face de Fabiano Caetano Da Silva e de
Maria Lucia Paschoalotto Da Silva, visando à condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente
no que se refere à corré Maria Lucia Paschoalotto Da Silva e parcialmente
procedente no que tange ao corréu Fabiano Caetano Da Silva, por entender
que o perecimento dos bens de propriedade dos demandantes é situação de
responsabilidade extracontratual.
E o entendimento da r. sentença deve prevalecer, não
trazendo a apelante elementos suficientes para ilidir seu embasamento.
É incontroverso, uma vez que não foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-09.2018.8.26.0597 -Voto no 10.163
4
impugnação por parte dos apelantes, que Fabiano Caetano Da Silva ateou
fogo no veículo dos apelados, causando o perecimento do automóvel e de um
notebook que havia em seu interior.
Também não se discute, nas razões recursais, a
responsabilidade exclusiva de Fabiano Caetano Da Silva quanto aos prejuízos
causados aos demandantes, assim como a ausência de responsabilidade da
corré Maria Lucia Paschoalotto Da Silva.
Nesse ponto, correta a solução encontrada pelo Juízo a
quo, ao analisar que a questão da responsabilidade da demandada não era
questão a ser analisada como preliminar (ilegitimidade passiva), mas sim que
se confundia com o mérito, sendo de rigor a improcedência do pedido com
relação a ela.
De outra parte, no que tange à condenação do corréu
Fabiano Caetano Da Silva ao pagamento de indenização por danos morais aos
autores, é certo que os prejuízos extrapatrimoniais ficaram caracterizados, de
modo que tem os demandantes direito à indenização respectiva.
A situação comprovada nos autos configura crime, de
modo que os apelados foram vítimas de infração penal que os submeteu a
efetivo constrangimento, o qual ultrapassou a esfera patrimonial, vindo a
atingir e a ferir a dignidade dos autores.
Caracterizado o dano moral, o direito à correspondente
reparação foi bem reconhecido pela MM. Juíza sentenciante.
No caso em exame, o Magistrado a quo fixou a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor, quantia que se
mostra adequada a indenizar a lesão moral suportada pelos demandantes, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-09.2018.8.26.0597 -Voto no 10.163
5
lhes acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente
para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta ao
réu, não os levando à bancarrota.
E, tendo em vista que a situação narrada configura
hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir
desde a data do evento danoso, como bem colocado na r. sentença, em
conformidade com o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, apenas em um ponto assiste razão aos apelantes.
É que se equivocou a Magistrada sentenciante ao atribuir a
totalidade da sucumbência como encargo dos réus, haja vista que os autores
sucumbiram por completo quanto à corré Maria Lucia Paschoalotto Da Silva.
Portanto, mais correto é a repartição, em igual proporção,
das custas e demais despesas processuais entre os litigantes, bem como a
condenação de cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência ao
patrono da parte contrária, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a sucumbência
recíproca, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora